Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA CONFIGURADA. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESCONEXIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais devem demonstrar o error in judicando e ou error in procedendo que embasam a reforma ou a anulação da sentença, sob pena de inépcia do recurso interposto. Há que se falar em prejuízo ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões do recurso não se consegue extrair os fundamentos com os quais se pretende o pedido de nova decisão.
2. Fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto que não expõe os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e coesa, capaz de combater os fundamentos da sentença impugnada, visando obter a sua reforma, na forma preconizada no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não conhecido.